Tribunal: TJDFT
Processo: 0705591-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1. Presentes os requisitos de prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e mostrando-se insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas, não se vislumbra constrangimento ilegal na manutenção de custódia preventiva de paciente regularmente imposta em razão de volumoso tráfico de drogas, destacando-se, entre outros apetrechos, a apreensão de um galão de 20 (vinte) litros de material inerente a lança-perfume.

2. Ordem denegada.